Tribunal: TJSP
Processo: 2203845-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Exequente que busca o ressarcimento dos valores despendidos para a manutenção dos bens comuns às partes.
- Proventos de aposentadoria dos devedores que, em sumária cognição, não podem ser penhorados. Inteligência do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Natureza do crédito exequendo que não se enquadra em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Exequente que busca o ressarcimento dos valores despendidos para a manutenção dos bens comuns às partes.
- Proventos de aposentadoria dos devedores que, em sumária cognição, não podem ser penhorados. Inteligência do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Natureza do crédito exequendo que não se enquadra em nenhuma das exceções à regra da impenhorabilidade.
- Hipótese em que já foi publicada no Diário da Justiça Eletrônico a intimação da coexecutada para manifestação a respeito da pretensão de constrição do patrimônio da empresa individual. Verificada a ausência de interesse recursal em relação à pretensão de penhora de ativos financeiros 'inaudita altera parte'. Agravo de instrumento não conhecido em relação a este tópico. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757242
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203845-27.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GETÚLIO ALVES SOARES, são agravados ROGÉRIO ALVES SOARES E
OUTRA e MARIA DE LOURDES FONSECA BENITES SOARES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: RECURSO
DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA, de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203845-27.2020.8.26.0000 -Voto no 40367
2
Voto n.o 40367
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 2203845-27.2020.8.26.0000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE:
GETÚLIO ALVES SOARES
AGRAVADOS:
ROGÉRIO ALVES SOARES E OUTRA
MMa. JUÍZA:
PATRÍCIA MARTINS CONCEIÇÃO
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA
EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Exequente que busca o ressarcimento dos valores
despendidos para a manutenção dos bens comuns às partes.
- Proventos de aposentadoria dos devedores que, em
sumária cognição, não podem ser penhorados. Inteligência
do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.
Natureza do crédito exequendo que não se enquadra em
nenhuma das exceções à regra da impenhorabilidade.
- Hipótese em que já foi publicada no Diário da Justiça
Eletrônico a intimação da coexecutada para manifestação a
respeito da pretensão de constrição do patrimônio da
empresa individual. Verificada a ausência de interesse
recursal em relação à pretensão de penhora de ativos
financeiros 'inaudita altera parte'. Agravo de instrumento
não conhecido em relação a este tópico. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.
GETÚLIO
ALVES
SOARES
interpõe
o
presente recurso de agravo de instrumento, nos autos da ação de
cobrança, em fase de cumprimento de sentença, por não se
conformar com a parte da r. decisão (fls. 12/14) que indeferiu a
penhora dos proventos de aposentadoria percebidos pelos agravados
e determinou a intimação da coagravada para manifestação a respeito
do pleito de penhora do patrimônio da pessoa jurídica.
Alega que a executada Maria de Lourdes
possui empresa individual, cujo patrimônio se confunde com o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203845-27.2020.8.26.0000 -Voto no 40367
3
pessoa física. Sustenta a possibilidade de bloqueio das contas
vinculadas ao CNPJ da empresa individual, argumentando que a
intimação da agravada para tomar ciência do referido pedido somente
tornará ineficaz a medida. Prosseguindo, defende a possibilidade de
penhora de 30% dos rendimentos de aposentadoria dos agravados,
pois não se trata de constrição integral dos proventos. Requer, afinal, o
provimento do recurso.
O agravo foi inicialmente distribuído ao Exmo.
Des. Sá Duarte, integrante da 33a Câmara de Direito Privado, que
reconheceu a competência preferencial da Primeira Subseção para a
apreciação da matéria, e concedeu o efeito suspensivo ao recurso para
evitar o perecimento do direito reclamado (fls. 73/75).
Os autos foram redistribuídos a este relator
em 03/09/2020 (fl. 83).
Dispensada a providência prevista no artigo
1019 do Código de Processo Civil, ante a inexistência de prejuízo.
É o relatório.
Cuida-se de cumprimento de sentença da
ação de cobrança, que condenou os agravados a ressarcir o agravado
os valores gastos com a manutenção dos bens de propriedade comum
às partes.
Pesem
os
argumentos
apresentados,
o
recurso não comporta provimento, na parte que dele se conhece.
Nos termos do artigo 833, inciso IV, do
CPC/2015, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos e os
proventos de aposentadoria, dado o seu fim específico, que é garantir
a subsistência daquele que os aufere, bem como o de sua família.
Sua retenção só é permitida em hipóteses
excepcionais, como no caso de pensões alimentícias e sobre as
importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais,
conforme disposto no § 2o do artigo 833, do CPC/2015.
Conforme ensina Luiz Carlos de Azevedo, “a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203845-27.2020.8.26.0000 -Voto no 40367
4
ideia de equilíbrio acha-se ínsita em todas as prescrições que tratam das
restrições ou limitações relativas ao objeto penhorado”. Por isso, conclui
o autor: “(...) mais importante, se apresenta a proibição da penhora
sobre salários, soldos ou vencimentos, pois qualquer destas
remunerações traz um fim específico, qual seja, a garantia da
subsistência daquele que as aufere, bem como a de sua família. Verbas
de caráter alimentar, não poderão ser penhoradas, a não ser para
atender justamente à prestação que lhe corresponda, isto é, à prestação
alimentícia.” (Da penhora, pág. 144, editora Resenha Tributária, 1994).
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento
de sentença Pretensão à penhora de 20%
do benefício previdenciário recebido pelo
executado Impenhorabilidade Inteligência
do art 833, IV, do CPC/2015 Crédito que
não possui natureza alimentar e sem demonstração do percebimento de alto rendimento pelo devedor que pudesse
excepcionar a regra - Recurso desprovido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2173162-07.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a
Câmara
de
Direito
Privado;
Foro
de
Jaboticabal
- 1a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro:
30/07/2020)
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Decisão
que determinou a penhora de 30% dos
rendimentos previdenciários recebidos pelo
executado. Executado que além de receber os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203845-27.2020.8.26.0000 -Voto no 40367
5
proventos da aposentadoria exerce atividade
remunerada como taxista, totalizando a renda
mensal
acima
de
R$2.400,00.
Impenhorabilidade evidenciada nos termos do
art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do
CPC/73), não se aplicando a exceção do §2o
do referido artigo. Decisão reformada. Recurso provido.” (AI no
2117374-13.2017.8.26.0000, 5a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Fernanda Gomes
Camacho, j. em 16.08.2017).
Ressalte-se
que
a
proteção
ao
salário
caracteriza matéria de ordem pública e encontra guarida na própria
Constituição Federal, em seu art. 7o, inciso X, que garante como
direito do trabalhador, a intangibilidade de seus vencimentos.
Nesse contexto, considerando que o crédito
exequendo não se enquadra em nenhuma das exceções legais que
admitem a penhora dos proventos de aposentadoria, de rigor o
indeferimento do ato constritivo.
No mais, a r. decisão que determinou a
intimação da executada Maria de Lourdes para manifestação a
respeito da pretensão de constrição dos bens da empresa individual já
foi disponibilizada no DJE em 21/08/2020 (fl. 165 dos autos de
origem); logo, considerando que a devedora já foi plenamente
cientificada a respeito do decisum, verificada a ausência de interesse
recursal em relação ao pedido de penhora de ativos financeiros
inaudita altera parte, motivo pelo qual o recurso não é conhecido em
relação ao referido tópico.
Sendo assim, com base nos fundamentos
apresentados, mantém-se a r. decisão prolatada pela magistrada,
dra. Patrícia Martins Conceição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203845-27.2020.8.26.0000 -Voto no 40367
6
Por derradeiro, para evitar a costumeira
oposição de embargos declaratórios voltados ao prequestionamento,
tenho por ventilados, neste grau de jurisdição, todos os dispositivos
legais citados no recurso interposto. Vale lembrar que a função do
julgador é decidir a lide e apontar, direta e objetivamente, os
fundamentos que, para tal, lhe foram suficientes, não havendo
necessidade de apreciar todos os argumentos deduzidos pelas partes,
um a um. Sobre o tema, confira-se a jurisprudência (STJ, EDcl no
REsp no 497.941/RS, Rel. Min. Franciuli Neto, publicado em
05/05/2004; STJ, EDcl no AgRg no Ag no 52.074/RJ, Rel. Min. Denise
Arruda, publicado em 25/10/2004).
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso, na parte que dele se conhece.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator